Tribunal: TJDFT
Processo: 0753350-41.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PREPARO E CUSTAS PROCESSUAIS APÓS O PRAZO DE 48(QUARENTA E OITO) HORAS. RECOLHIMENTO DO PREPARO A MENOR. VALOR DA CAUSA ATRIBUIDO NA GUIA DE PAGAMENTO INFERIOR ÀQUELE CONSTANTE NA EXORDIAL. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O recurso inominado se sujeita a preparo - compreendendo todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição -, que deve ser efetivado e comprovado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (artigos 71, I, e 74, § 3o do RITRJE/DF c/c art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95).
2. Na hipótese, a recorrente interpôs o recurso inominado em 27/04/2021 (ID 25667849), contudo somente comprovou o pagamento do preparo em 12/05/2021 (ID 25667856).
3. Noutra plana, observa-se que nas referidas guias de pagamento (ID 25667857 e 25667858) consta o valor da causa (R$ 3.155,86) inferior àquele indicado na exordial, no patamar de R$5.000,00 (ID 25667822 – pág.9). Assim, os pagamentos, referente ao preparo e custas processuais, encontram-se recolhidos a menor.
4. Destaca-se que “valor da causa”, para efeito pressuposto de admissibilidade do recurso inominado, é aquele constante na petição inicial e não o valor da condenação, posto que se trata das despesas processuais (custas iniciais) dispensadas em primeiro grau de jurisdição.
5. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou por vezes, no sentido de que a complementação e a intimação para recolhimento de preparo, hoje reguladas pelo art. 1.007 do CPC, não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais, porque esse possui legislação específica sobre o assunto. (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312 - RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.885 - PE, Relator Min. João Otávio de Noronha).
6. Pelas razões expostas, o não conhecimento do recurso, em razão da deserção, é medida que se impõe.
7. Preliminar de não conhecimento do recurso, arguida em contrarrazões, acolhida. Recurso não conhecido.
8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95 e enunciado no 122 do Fonaje).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.